Tribunal: TJBA
Processo: 8120739-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120739-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PERMINIO AUGUSTO DA SILVA SENA Advogado(s): CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. SEM RAZÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AGRESSÃO E SUBTRAÇÃO DE PECÚNIA. COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA AGRAVAR A PENA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO. APELANTE COM LONGA LISTA DE DETENÇÕES E PRISÕES ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. JULGADO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por policial militar contra decisão que manteve a penalidade de demissão aplicada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar sua participação em atos de agressão, violação de domicílio e subtração de valores de particular. O apelante sustenta nulidades no PAD, ausência de fundamentação para a discordância do Comandante-Geral em relação ao Conselho de Disciplina e desproporcionalidade da pena aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar; (ii) a competência do Comandante-Geral para discordar do parecer do Conselho de Disciplina e agravar a penalidade; (iii) a proporcionalidade da pena de demissão aplicada ao apelante; e (iv) a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Processo Administrativo Disciplinar é obrigatório para apuração de infrações disciplinares cometidas por policiais militares, sendo independente das esferas cível e penal, nos termos do artigo 58 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Comandante-Geral possui competência legal para discordar do parecer do Conselho de Disciplina, desde que de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 87, §1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não havendo nulidade na decisão que impôs a penalidade de demissão. A sanção de demissão é proporcional à gravidade das infrações apuradas, consistentes em agressão, invasão de domicílio e subtração de valores de particular, condutas que violam deveres funcionais previstos no artigo 57 da Lei Estadual nº 7.990/2001, comprometendo a honra da corporação e a confiança da sociedade na Polícia Militar. O apelante, em seu assentamento funcional, possui 6 (seis) detenções e 4 (quatro) prisões administrativas. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas disciplinares, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade do processo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O PAD respeitou as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo improcedentes as alegações do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O Processo Administrativo Disciplinar é independente das esferas cível e penal e deve ser instaurado sempre que houver indícios de infração disciplinar. O Comandante-Geral da Polícia Militar pode discordar do parecer do Conselho de Disciplina, desde que fundamente sua decisão com base nas provas dos autos. A pena de demissão é proporcional quando a conduta do policial militar viola gravemente os deveres funcionais, comprometendo a honra da corporação e a confiança da sociedade. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito de sanções disciplinares impostas em processos administrativos regulares, limitando-se ao controle da legalidade do procedimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 57, I, 58 e 87, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RDA 35/148; STF, RT 227/586; STJ, AgInt no RMS 57805/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8120739-08.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PERMINIO AUGUSTO DA SILVA SENA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11